Tribunal: TJES
Processo: 5040218-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040218-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCELLO PARAISO DOS ANJOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5040218-11.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDO: MARCELLO PARAISO DOS ANJOS

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS E NÃO RECONHECIDAS. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por MARCELLO PARAISO DOS ANJOS em face de BANCO DO BRASIL S.A. O autor alega, em apertada síntese, que perdeu seu cartão de crédito em 27.9.2023, o qual foi utilizado por terceiro criminoso para diversas compras, totalizando R$ 5.580,90, sendo obrigado a pagar R$ 2.929,13 na fatura, restando em aberto o valor de R$ 2.019,76, o que discorda. Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão das cobranças. No mérito, seja a demanda julgada procedente para declarar a inexistência do débito, além de condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em sede de contestação (ID. 9207548), aduz inexistência de prova de ato ilícito, culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 9207561) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais
DECLARAR
a inexistência do débito das compras contestadas (R$ 5.580,90),
tornando definitiva
a decisão de id 37909183;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 5.858,26 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 9207566). Em suas razões alegou culpa exclusiva da parte autora, fato de terceiro, causa de exclusão do nexo de causalidade e inexistência de prova de ato ilícito. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 9207582), reiterando os termos de sua exordial e requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Verifico que pretende o Banco Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais e subsidiariamente, minorado o valor fixado a título de danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que as compras foram realizadas de forma sucessiva, em grandes valores (totalizando a quantia de R$ 5.580,90), destoante do padrão de consumo do recorrido. Diante de tal situação a instituição financeira, ora recorrente, não demonstrou ter agido com o objetivo de impedir a ocorrência de tal fraude.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da requerida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Do compulsar dos autos verifico que o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, tendo em vista que o ora recorrente nem mesmo demonstra que a ora recorrida teria fornecido sua senha a terceiros ou quais técnicas e meios de segurança a instituição financeira teria aplicado para evitar a ocorrência do referido golpe.

Neste sentido é a jurisprudência:

Movimentações indevidas em cartão de crédito realizadas por terceiros. Autora que declara ter recebido ligação da operadora do cartão de crédito quando estava no trabalho na cidade de São Paulo a respeito de utilização, naquele momento (por aproximação), do cartão de crédito na cidade de Poá, tendo dito que não e sequer sabia que o mesmo funcionava por aproximação, já que sempre o usou com senha numérica de quatro dígitos. Negativa de estorno indevida. Ausência de qualquer elemento probatório impeditivo do direito da autora que infirmasse seu verossímil relato. Acesso ao sistema do cartão de crédito da consumidora mediante fraude Fortuito interno que se caracteriza pela possibilidade do criminoso se passar pelo cliente e efetuar as movimentações, que associado ao risco da atividade, o que impõe a responsabilização do banco pelo ressarcimento. Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e artigo 14, § 3º, da Lei nº 8.078/90. Pretensão de indenização formulada somente no recurso. Impossibilidade. Pleito que sequer pode ser analisado pela ausência de pedido na petição inicial. Sentença de improcedência readequada. Recurso autoral dado provimento para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos objetos do litígio e de todos e quaisquer encargos oriundos dos mesmos. (TJ-SP - RI: 00055161120228260008 São Paulo, Relator: José Luiz de Jesus Vieira, Data de Julgamento: 29/05/2023, 4ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023)

COMPRAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS POR FRAUDADROES – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CIDADES DIVERSAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SP - RI: 10071336320218260609 SP 1007133-63.2021.8.26.0609, Relator: Patricia de Assis Ferreira Braguini, Data de Julgamento: 09/01/2023, 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Itapecerica da Serra, Data de Publicação: 09/01/2023)

Assim, considerando-se que o banco recorrente não providenciou o bloqueio das transações estranhas ao perfil do consumidor, impõe-se o reconhecimento da falha da prestação de seus serviços e o dever de indenizar.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)